Tribunal: TJSP
Processo: 1013166-26.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documentos nos autos dando conta do prévio requerimento, concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito com a prolação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Constatada a existência de documentos nos autos dando conta do prévio requerimento, concessão e cessação de benefício no âmbito administrativo da Previdência em razão da causa de pedir formulada, impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para ordenar o prosseguimento do feito com a prolação de nova sentença".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013166-26.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante GILSON
ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161
Voto no 35.798
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161 - Voto no 35.798
Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL

(Proc. 1013166-26.2019.8.26.0161)
Apelante: GILSON ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO
Apelado: INSS

ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA
PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO -
PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
“Constatada a existência de documentos nos autos
dando conta do prévio requerimento, concessão e
cessação de benefício no âmbito administrativo da
Previdência em razão da causa de pedir formulada,
impõe-se a reforma da r. sentença de extinção para
ordenar o prosseguimento do feito com a prolação de
nova sentença”.
Apelação provida.
Gilson Assunção do Nascimento move a presente ação
contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
profissional em decorrência de sequelas resultantes de acidente típico
que o vitimou no dia 15.03.2015 quando, durante a sua jornada de
trabalho, lesionou o membro superior direito.
Ordenada a comprovação de prévio pedido administrativo,
manifestou-se o autor aduzindo que o indeferimento da pretensão se deu
com a alta administrativa (páginas 34 e 37/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161
Voto no 35.798
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161 - Voto no 35.798
Fls. 3
Sobreveio a r. sentença que, indeferindo a petição inicial e
assentando ser o autor carecedor da ação (falta de interesse processual)
ante o fato de não ter comprovado o prévio requerimento do benefício
na seara administrativa, julgou extinto o processo sem exame do mérito
com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil
(páginas 41/42).
Inconformado, apela o autor pugnando pela anulação do
julgado. Ressalta ser inequívoco o interesse de agir no caso concreto na
medida em que obteve alta administrativa sem a concessão do auxílio-
acidente almejado, salientando ainda que não lhe foi dada a
oportunidade para requer a prorrogação do benefício. Pleiteia, pois, o
prosseguimento do feito com o consequente acolhimento da sua
pretensão (páginas 45/55).
O INSS apresentou resposta (páginas 61/69).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A apelação comporta provimento.
A razão é simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161
Voto no 35.798
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161 - Voto no 35.798
Fls. 4
Conquanto já tenha o Supremo Tribunal Federal definido o
prévio requerimento administrativo e consequente negativa da
Previdência Social como requisito para o ajuizamento das ações desse
jaez, vê-se no caso em apreço, notadamente dos documentos aqui
juntados nas páginas 31/33, ter o INSS concedido e mantido o
benefício de auxílio-doença acidentário a favor do autor até março
de 2019, ao que consta em razão da mesma causa deduzida na
inicial.
A presente demanda, por seu turno, foi ajuizada em
outubro de 2019, ou seja, poucos meses depois da cessação pela
Previdência daquele benefício temporário.
Se assim foi, sem embargo do respeito que, evidentemente,
merece a r. sentença combatida, a meu juízo tais documentos
colacionados por si só cumprem a exigência do prévio requerimento
imposto pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto já denotam a
resistência administrativa por parte do INSS em amparar eventual dano
consolidado resultante da lesão reclamada, ainda que no curso da ação
venha o autor a ser contemplado com benefício diverso daquele cuja
manutenção fora cessada no âmbito administrativo.
Impõe-se, pois, face à existência de documentos nos autos
dando conta do prévio requerimento com consequente concessão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161
Voto no 35.798
Apelação Cível no 1013166-26.2019.8.26.0161 - Voto no 35.798
Fls. 5
cessação recente de benefício no âmbito administrativo, a reforma da r.
sentença, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator